Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-98.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TERMO FINAL. ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, FIXA-SE O TERMO FINAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do Código de Processo Penal) ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Compulsando os autos, verifica-se que, em sede de apelação, a Defensoria Pública nada requereu quanto às medidas protetivas fixadas em desfavor do embargante, razão pela qual, não há que se falar em omissão do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. De ofício, fixada a vigência das medidas protetivas até o trânsito em julgado da condenação.